Tribunal: TJDFT
Processo: 0701709-52.2026.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERODO PROCESSO: 0701709-52.2026.8.07.0000 CLASSEJUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESSICA ALVES GARCONE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jéssica Alves Garçone contra a decisão que indeferiu tutela de urgência consistente em garantir a sua participação nas vagas reservadas às pessoas com deficiência (PCD) no processo seletivo simplificado para contratação temporária de Professor Substituto - Enfermagem/Santa Maria/Diurno. A agravante narra que participou do processo seletivo e obteve aprovação, motivo pelo qual foi convocada para avaliação biopsicossocial destinada ao enquadramento de candidatos às vagas reservadas às pessoas com deficiência (PCD). Relata possuir diagnóstico de transtorno do espectro autista (TEA), comprovado por laudos médicos, relatório psicológico e Cartão de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea) emitido pelo Distrito Federal. Afirma que, apesar da documentação, a banca examinadora não a enquadrou como pessoa com deficiência (PCD) e produziu laudo que omitiu seu diagnóstico de transtorno do espectro autista (TEA). Argumenta que essa conclusão afronta o art. 1o, § 2o, da Lei no 12.764/2012, que classifica a pessoa com transtorno do espectro autista (TEA) como pessoa com deficiência (PCD) para todos os efeitos legais, bem como o edital do certame, que inclui expressamente o transtorno do espectro autista (TEA) no rol de deficiências aceitas. Sustenta que a decisão agravada incorreu em erro jurídico porque tratou a discussão como se houvesse necessidade de desclassificação do laudo administrativo, quando o objeto da demanda consiste apenas na aplicação da lei que reconhece o transtorno do espectro autista (TEA) como deficiência. Alega que o Juízo de Primeiro Grau ignorou a natureza jurídica e objetiva do enquadramento legal e deixou de adotar medidas protetivas para evitar a perda da vaga, o que contraria o art. 297 do Código de Processo Civil e o art. 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Lindb), que exige análise das consequências práticas das decisões judiciais. Avalia que a negativa de tutela provisória impõe risco iminente de dano irreparável, pois o processo seletivo permanece em andamento e a continuidade das convocações pode resultar na preterição definitiva do seu direito. Cita julgados em favor da sua tese. Assegura que os laudos particulares apresentados são válidos e que inexiste vedação legal à sua utilização, porquanto esses documentos possuem presunção técnica por serem elaborados por profissionais sujeitos à ética e à fiscalização dos seus conselhos respectivos. Requer a concessão de efeito suspensivo para suspensão imediata dos efeitos da decisão agravada. Pede, no mérito, o provimento do recurso para determinar sua inclusão nas vagas destinadas às pessoas com deficiência (PCD) na condição sub judice, ou a reserva da vaga para impedir convocação de outro candidato até o julgamento definitivo da demanda (id 80266794). Sem preparo, por ser beneficiária da gratuidade da justiça. É o relatório. Decido. O cerne da controvérsia consiste em verificar se a agravante, diagnosticada com transtorno do espectro autista (TEA), deve ser reconhecida como pessoa com deficiência (PCD) para concorrer às vagas reservadas no processo seletivo regido pelo Edital no 36/2025, apesar da negativa da banca biopsicossocial. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta seja de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A agravante afirma possuir diagnóstico de transtorno do espectro autista (TEA), condição atestada por laudo médico especializado e por relatório psicológico e neuropsicológico, documentos que instruem os autos de origem. Sustenta que sua condição não foi reconhecida após a avaliação biopsicossocial da banca examinadora, cujo laudo limitou-se a negar o enquadramento sem fundamentação técnica compatível com as exigências do edital e da legislação de regência. O item 12 do Edital no 36/2025 da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, que rege o concurso público em análise, prevê a reserva de vagas no percentual de vinte por cento (20%) para as pessoas com deficiência (PCD) (id 259842969 dos autos originários). O item 12.2 do Edital no 36/2025 da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal especifica quem serão consideradas pessoas com deficiência (PCD) e consigna expressamente aquelas que se enquadram no art. 1o, § 1o, da Lei Federal no 12.764/2012, que trata do transtorno do espectro autista (TEA). Confira-se: 12.2 Serão consideradas pessoas com deficiência aquelas pessoas que se enquadrarem no art. 2o da Lei Federal no 13.146/2015; no art. 1o da Lei Federal no 14.126/2021; nas categorias discriminadas nos arts. 3o e 4o do Decreto Federal no 3.298/1999, com as alterações introduzidas pelo Decreto Federal no 5.296/2004; no § 1o, do art. 1o, da Lei Federal no 12.764/2012 (Transtorno do Espectro Autista - TEA); no art. 1o da Lei Federal no 14.768/2023, nos arts. 3o e 5o da Lei Distrital no 4.317/2009; no § 6o, do art. 8o-A, da Lei Distrital no 4.949/2012, com as alterações introduzidas pela Lei Distrital no 7.586/2024, observados os dispositivos da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo Decreto Federal no 6.949/2009. 12.3 Para concorrer ao Banco de Reservas para pessoas com deficiência, o candidato deverá, conforme a forma e o prazo descritos no subitem 12.4 deste edital: a) assinalar, no sistema eletrônico de inscrição, que deseja concorrer ao Banco de Reservas para pessoas com deficiência; e b) enviar, via upload, a imagem legível do documento de identidade oficial e a imagem legível de laudo médico ou de laudo caracterizador de deficiência, cuja data de emissão seja, no máximo, nos 36 (trinta e seis) meses anteriores ao último dia de inscrição, de acordo com o modelo constante do Anexo VI deste edital. O laudo deve atestar a espécie e o grau ou nível de sua deficiência, bem como suas limitações funcionais e necessidades de adaptações. Deve, ainda, conter a data e o local da emissão, a assinatura legível com identificação do médico ou profissional de saúde que emitiu o laudo, com o número de sua inscrição no Conselho Regional Profissional respectivo. 12.3.1 No caso dos candidatos cuja deficiência se enquadra no § 1o, do art. 1o, da Lei Federal no 12.764/2012 (Transtorno do Espectro Autista) ou em caso de impedimento irreversível, que caracterize deficiência permanente, a validade do laudo é indeterminada, não sendo considerada a data de emissão. O Edital no 36/2025 da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal estabelece a realização de avaliação biopsicossocial promovida por comissão multiprofissional e interdisciplinar selecionada de acordo com os requisitos previstos no art. 8o-A, § 3o, da Lei Distrital no 4.949/2012. O item 12.13.11 do edital assim determina: O candidato que, após a avaliação, não for considerado pessoa com deficiência pela comissão multiprofissional e interdisciplinar, e que tenha sido aprovado nas fases anteriores, continuará participando do certame concorrendo ao Banco de Reservas destinado à ampla concorrência, caso tenha pontuação para figurar entre os classificados desta lista. Há previsão editalícia de reserva de vagas para pessoas com deficiência (PCD), bem como fase de avaliação biopsicossocial. A agravante não foi considerada candidata com deficiência (PCD) na avaliação biopsicossocial realizada pela comissão multiprofissional e interdisciplinar do concurso, sob a justificativa de que as condições identificadas não geram impedimento relevante, limitação significativa de atividades ou restrição de participação social (id 259842971 dos autos originários). A Lei no 12.764/2012 institui a política nacional de proteção dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista (TEA). O art. 1o, § 1o, da lei supramencionada traz uma definição importante para fins de determinação de sua abrangência nos termos seguintes: § 1o Para os efeitos desta Lei, é considerada pessoa com transtorno do espectro autista aquela portadora de síndrome clínica caracterizada na forma dos seguintes incisos I ou II: I - deficiência persistente e clinicamente significativa da comunicação e da interação sociais, manifestada por deficiência marcada de comunicação verbal e não verbal usada para interação social; ausência de reciprocidade social; falência em desenvolver e manter relações apropriadas ao seu nível de desenvolvimento; II - padrões restritivos e repetitivos de comportamentos, interesses e atividades, manifestados por comportamentos motores ou verbais estereotipados ou por comportamentos sensoriais incomuns; excessiva aderência a rotinas e padrões de comportamento ritualizados; interesses restritos e fixos. O art. 1o, § 2o, da Lei no 12.764/2012 registra que a pessoa com transtorno do espectro autista (TEA) é considerada pessoa com deficiência (PCD) para todos os efeitos legais, o que foi reproduzido no edital do concurso discutido nos autos. O art. 5o da Lei Distrital no 4.317/2009 (que institui a política distrital para integração da pessoa com deficiência) categoriza as deficiências que atraem sua aplicação, dentre elas, o transtorno do espectro autista (TEA). Confira-se: Art. 5o Para fins de aplicação desta Lei, devem-se considerar as seguintes categorias de deficiência: (...) VI – autismo: comprometimento global do desenvolvimento, que se manifesta tipicamente antes dos três anos, acarretando dificuldades de comunicação e de comportamento e caracterizando-se frequentemente por ausência de relação, movimentos estereotipados, atividades repetitivas, respostas mecânicas e resistência a mudanças nas rotinas diárias ou no ambiente e a experiências sensoriais; A agravante apresentou múltiplos documentos que certificam sua condição de transtorno do espectro autista (TEA): laudo médico subscrito por profissional habilitado, avaliação psicológica e neuropsicológica e Cartão de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea), documento público emitido pelo Distrito Federal (id 259842975, 259842984 e 259842970). O Cartão de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea) possui natureza de ato administrativo declaratório e baseia-se exatamente na legislação que reconhece o transtorno do espectro autista (TEA) como deficiência, o que reforça a presunção de veracidade da condição atestada. A validação desse documento implica o reconhecimento governamental de que a pessoa nele identificada integra o rol das pessoas com deficiência (PCD) para todas as finalidades previstas em lei, inclusive acesso a políticas públicas e ações afirmativas em concursos e seleções públicas. Não cabe ao avaliador criar critérios de aferição da deficiência do candidato que não foram previstos em lei. Embora os relatórios médicos não apontem comprometimento intelectual severo, o fato é que a lei não previu qualquer distinção entre os graus de diagnóstico, tampouco delimitou o reconhecimento da condição de pessoa com deficiência (PCD) apenas àqueles casos identificados em gradação moderada e grave. A pessoa diagnosticada com transtorno do espectro autista (TEA) é considerada pessoa com deficiência (PCD) para todos os fins legais e a banca examinadora não possui competência normativa para afastar esse enquadramento com base em critérios próprios. Este Tribunal de Justiça decidiu no mesmo sentido em casos similares.[1] Vislumbro a probabilidade de provimento do recurso em uma análise perfunctória. O perigo da demora também se evidencia, pois o concurso encontra-se em andamento e há risco concreto de prejuízo irreversível caso a agravante continue excluída da lista de candidatos na condição de pessoa com deficiência (PCD). Ante o exposto, concedo efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso, diante da relevância da fundamentação apresentada, aliada ao instituto do perigo da demora. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Acórdão 1880752, 0707437-45.2024.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 19/6/2024, DJe: 3/7/2024; Acórdão 1880174, 0704989-02.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, Oitava Turma Cível, j. 18/6/2024, DJe: 28/6/2024; Acórdão 1859895, 0705071-07.2023.8.07.0020, Rel.a Des.a Ana Maria Ferreira da Silva, Terceira Turma Cível, j. 15/5/2024, DJe: 23/5/2024.